Tribunal: TJDFT
Processo: 0737475-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0737475-74.2023.8.07.0000 REQUERENTE: WALLESON DE OLIVEIRA FRANCO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, leigo, dê-se nova vista dos autos para a douta Defensoria Pública para que, diante do pedido da requerente, maneje instrumento processual adequado, se for o caso. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator